Tribunal: STF
Processo: RE 174730
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2.
Incabível, na espécie, rediscutir situação de fato do agravado.
Súmula 279. 3. O acórdão, examinando direito local, de referência ao
policial militar, deferiu-lhe situação funcional que não corresponde
ao pretendido pelo agravante. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento para manter o despacho agravado por seus próprios
fundamentos.